Tribunal: CARF
Processo: 10830.015718/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.015718/2009-28
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.835 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CEAGRO AGRÍCOLA LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/12/2004, 20/12/2007
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPENSAÇÃO
NÃO DECLARADA.
Deve ser exigida multa isolada no percentual de 75% sobre o valor total do
débito indevidamente compensado, quando a compensação for considerada
indevida ou não declarada nas hipóteses previstas na legislação pertinente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento. Vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama (relatora) e Érika Costa Camargos Autran, que lhe
negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Jorge Olmiro Lock
Freire.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.015718/2009-28
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.835 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.015718/2009-28

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 1401-001.617, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao
recurso apenas para cancelar a multa isolada referente à compensação considerada indevida pelo
Despacho Decisório SEORT/DRF/CPS, de 5.7.06, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/12/2004, 20/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo o auto de infração preenchido os requisitos legais e o processo
administrativo proporcionado plenas condições à interessada de contestar o
lançamento ou o Termo de Responsabilidade tributária, descabe a alegação de
nulidade.
REGRAS SOBRE COMPENSAÇÃO
A compensação é uma prerrogativa deferida ao contribuinte; no entanto, este
deve observar os procedimentos fixados pela Administração Tributária a fim
de fazer valer o seu direito.
MULTA ISOLADA. CRÉDITOS DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.
COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA. LEI No 11.051, DE
2004. EXIGÊNCIA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
A Lei no 11.051, de 2004, previa a aplicação de multa isolada unicamente aos
casos de compensação considerada não declarada pela autoridade fiscal em
que houvesse a prática de evidente intuito de fraude, situação que vigorou até
a publicação da Lei no 11.196, de 2005.”

Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.835 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.015718/2009-28

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, é cabível a multa isolada de 75% no caso de compensação não declarada
em que não reste caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71, 72 e 73 da lei no
4.502/1964, tendo como parâmetro a nova redação conferida pela Lei no 11.051/2004 ao art. 18
da Lei no 10.833/2003, requer a União o provimento do presente recurso para reformar decisão a
quo no sentido de manter a integridade da autuação.

Em despacho às fls. 578 a 589, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Cientificado, o sujeito passivo não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, conheço o seu recurso, em respeito ao art. 67 do RICARF/2015 – o que concordo com
o exame de admissibilidade do recurso constante em despacho.

Quanto à lide, recordo que esse colegiado já manifestou seu entendimento – o
que transcrevo o decidido em acórdão 9303-008.938:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/1998 a 31/12/1998
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
EXCLUSÃO.
Aplica-se retroativamente aos atos e fatos pretéritos não definitivamente
julgados as normas legais que beneficiam o sujeito passivo, excluindo-se a
multa no lançamento de oficio do crédito tributário constituído em face da
não-confirmação dos pagamentos informados em DCTFs.
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.835 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.015718/2009-28

Com a edição da MP 135/03, convertida na Lei 10.833/03, não cabe mais a
imposição de multa, desde que não se trate das hipóteses descritas em seu
art.18. Tal dispositivo art. 18 da Lei 10.833/03 seria aplicável aos
lançamentos ocorridos anteriormente à edição da MP 135/03 em face da
retroatividade
benigna
(art.
106,
II,
"c"
do
CTN).
No caso vertente, o instituto da compensação não foi utilizado de forma
fraudulenta.”

Frise-se que a própria DRJ aplica esse entendimento. O que, para melhor
elucidar, trago algumas ementas de outros acórdãos das delegacias de julgamento nesse sentido:
“MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 9 o
TURMA ACÓRDÃO No 16-53421 de 05 de Dezembro de 2013
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep EMENTA: MULTA DE OFÍCIO.
RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART. 18 DA LEI No 10.833, DE 2003. Com a
edição da Medida Provisória n.o 135, de 2003, convertida na Lei n.o 10.833, de
2003, não cabe mais imposição de multa, excetuando-se os casos mencionados
em seu art. 18. Sendo tal norma aplicável aos lançamentos ocorridos
anteriormente à edição da Medida Provisória n.o 135, de 2003, em face da
retroatividade benigna (ex vi alínea “c”, inciso II do art. 106 do Código
Tributário Nacional), impõe-se o cancelamento da multa de ofício lançada.
Período de apuração: : 01/09/1997 a 30/09/1997”

MINISTÉRIO
DA
FAZENDA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM SÃO PAULO 6 o
TURMA ACÓRDÃO No 16-15182 de 23 de Outubro de 2007
ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário EMENTA: MULTA DE
OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. Em razão da aplicação retroativa
(retroatividade benigna) do art. 18 da Lei 10.833/03, com a redação dada pelo
art. 25 da Lei 11.051/04, deve ser excluída a multa de ofício imposta. Período de
apuração: : 01/02/2002 a 31/05/2002, 01/08/2002 a 30/04/2003.

Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.835 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.015718/2009-28

“MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 9 o
TURMA ACÓRDÃO No 16-44304 de 28 de Fevereiro de 2013
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep EMENTA: MULTA DE OFÍCIO -
RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART. 18 DA LEI No 10.833/2003. Com a
edição da MP no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, não cabe mais
imposição de multa excetuando-se os casos mencionados em seu art. 18. Sendo
tal norma aplicável aos lançamentos ocorridos anteriormente à edição da MP no
135/2003 em face da retroatividade benigna (art. 106, II, “c” do CTN), impõe-se
o cancelamento da multa de ofício lançada. Período de apuração: : 01/12/1998 a
31/12/1998”

MINISTÉRIO
DA
FAZENDA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM FORTALEZA 4 o
TURMA ACÓRDÃO No 08-23210 de 10 de Abril de 2012
ASSUNTO: Normas de Administração Tributária EMENTA: MULTA DE
OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. Tendo em conta a nova redação dada
pelo art. 25 da Lei 11.051, de 2004, ao art. 18 da Lei 10.833, de 2003, em
combinação com o art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, cancela-se a multa de
ofício aplicada. Ano-calendário: : 01/01/1997 a 31/12/1997”
Proveitoso também trazer no mesmo sentido parte da ementa da Solução de
Consulta Cosit Interna no 3, de 08 de janeiro de 2004:
“Nos julgamentos dos processos pendentes, cujo crédito tributário tenha sido
constituído com base no art. 90 da MP no 2.158-35, as multas de ofício exigidas
juntamente com as diferenças lançadas devem ser exoneradas pela aplicação
retroativa do caput do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, desde que essas
penalidades não tenham sido fundamentadas nas hipóteses versadas no “caput”
desse artigo”.

Após breves considerações, importante trazer que, depreendendo-se da análise
dos autos, importante recordar parte do voto:
“ Todavia, isso não acontece em relação a dcomp referente ao Despacho
Decisório SEORT/DRF/CPS, de 02/02/2009, que foi entregue em 20/12/2007 e,
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.835 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.015718/2009-28

portanto, após a edição da Lei no 11.1196, de 22/11/2005, onde de fato a
compensação "é não declarada" mesmo.
Portanto, DOU provimento PARCIAL ao Recurso. apenas para cancelar a
multa isolada referente à compensação considerada indevida pelo Despacho
Decisório SEORT/DRF/CPS, de 05/07/2006.

Sendo assim, foram canceladas a multa para aquelas compensações anteriores a
Lei que trouxe a redação do § 12, art. 74, da Lei 9.430/96 - “Será considerada não declarada a
compensação nas hipóteses:”. Ou seja para as compensações indevidas.

Em vista de todo o exposto, nego provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Voto Vencedor
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - redator designado

Com a devida vênia discordo da ínclita relatora, Conselheira Tatiana M.
Migiyama, quanto ao mérito recursal.

Conforme consta dos autos, as duas compensações que deram azo ao lançamento
foram consideradas indevidas nos processos administrativos 10166.014811/2004-91 e
10166.015940/2007-49. A primeira foi considerada indevida no Despacho Decisório de
05/07/2006 porque se tratava de crédito oriundo de empréstimo compulsório de resgate de
obrigações da Eletrobrás, ou seja, crédito de natureza não tributária. E a segunda foi considerada
não declarada, conforme Despacho Decisório de 02/02/2009, porque o crédito tinha por base
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.835 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.015718/2009-28

decisão judicial não transitada em julgado. Essas decisões que denegaram as compensações com
lastro nesses créditos, de acordo com despacho de fl. 461, não foram objeto de insurgência pelo
contribuinte.

Ao tempo da primeira compensação e da decisão vestibular, em 2006, a redação
do art. 18 da Lei 10.833/2003, que arrimou a exação, era a seguinte:
Medida Provisória no 2.158-35
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos
ou não comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Lei no 10.833, de 2003 Art. 18.
O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa
isolada sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação
indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses de o crédito ou o
débito não ser passível de compensação por expressa disposição
legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964.
[...]§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e
II ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
conforme o caso.
Lei no 9.430, de 1996 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão
aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença
de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo,
sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de
declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.835 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.015718/2009-28

Os créditos decorrentes da primeira compensação não são de natureza tributária,
pois tratam-se de "Empréstimos Compulsório - Resgate de Obrigações da Petrobrás". Portanto,
resta clara a incidência do então vigente artigo 18 da Lei 10.833. Veja-se o teor do Despacho
Decisório de 2006:

Já ao tempo da segunda compensação e da decisão, em 02/02/2009, o caput do
art. 18 da Lei 10.833/2003 e seu § 4o, e o art. 44, I, da Lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei
11.488, de 15/06/2007, cujas disposições mantiveram, no caso de compensação não declarada, a
multa isolada de 75%:
Lei no 10.833, de 2003
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição
de multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando
se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
...
§ 4o - Será também exigida multa isolada sobre o valor total do
débito indevidamente compensado quando a compensação for
considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso.
Lei no 9.430, de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.835 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.015718/2009-28

recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (grifos
acrescentados)
...
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado
pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.
...
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
...
II- em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b)refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no
491, de 5 de março de 1969; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado;
(Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)

A segunda compensação foi considerada não declarada porque os créditos eram
lastreados então em decisão judicial sem o trânsito em julgado, o que era vedado e, conforme
normas transcritas, dava azo a incidência da multa com arrimo na cabeça do art. 18 da Lei
10.833/2003 , c/c seu § 4o. Veja-se:

Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.835 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.015718/2009-28

Sendo definitivas na esfera administrativa as decisões que consideraram indevidas
ou não declaradas as compensações, deve ser mantido o lançamento da multa isolada no
percentual de 75%, calculada sobre o valor dos débitos indevidamente compensados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e provejo o recurso especial fazendário, desta forma
mantendo o lançamento em sua integralidade.

É como voto.

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital